Tribunal: STF
Processo: ARE 1475636
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-28
Data de publicação: 2025-10-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A União interpôs agravo (eDoc 36), com fundamento no art. 1.042 do Código de Processo Civil, contra a decisão (eDoc 32) que, ao registrar o óbice previsto na Súmula 279 e 636 do Supremo Tribunal Federal, inadmitiu o recurso extraordinário (eDoc 25) interposto contra acórdão (eDoc 4) proferido pelo Tribunal Regional Federal da 2ª Região, assim ementado:



    AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. SUSPENSÃO DE PERÍCIA. FALÊNCIA DE ELETRONET S/A. IMISSÃO NA POSSE. INTERVENÇÃO NO FEITO PELA UNIÃO FEDERAL COMO ASSISTENTE. AUSÊNCIA DE INTERESSE. ART. 109, I, DA CF. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. IMPOSSIBILIDADE DE INVOCAÇÃO DO ART. 5 ° DA LEI 9469/97.



    Em suas razões, a recorrente alega inexistirem óbices à abertura da instância extraordinária, por violação aos arts. 5º, XXXV, LIV e LV, e 109, I, da Constituição Federal. Requer a reforma do acórdão para reconhecer o interesse da União em intervir no feito falimentar, na qualidade de assistente, com a consequente remessa dos autos ao Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro.



    Distribuídos os autos à minha relatoria, concedi vista à Procuradoria-Geral da República, a qual opinou pela prejudicialidade do recurso, assentando a seguinte conclusão (eDoc 83):



    Direito Processual Civil. Agravo em recurso extraordinário. Ação falimentar. Pedido de ingresso da União no feito. Remessa dos autos à Justiça Federal, que não reconheceu sua competência. Suposta violação ao art. 5º, XXXL, LIV e LV, e art. 109, I, da Constituição Federal. 1. Tal qual reconhecido pelo Superior Tribunal de Justiça ao julgar o agravo em recurso especial, extinto o feito falimentar em relação ao qual a União pretendia a intervenção, houve superveniente perda do objeto do recurso. 2. Pela prejudicialidade do recurso extraordinário com agravo. 



    É o relatório. Decido. 



    2. Reputo manifesta a inviabilidade de abertura da instância extraordinária.



    A União pretendia intervir no processo de falência na qualidade de assistente. Contudo, conforme informado pelo Ministério Público Federal (eDoc 37, fls. 58/59) e consignado na decisão do Superior Tribunal de Justiça (AREsp nº 1.249.236/RJ – eDoc 38), o processo nº 0047311-77.2003.8.19.0001, no qual se buscava a intervenção, foi extinto por decisão transitada em julgado em 18/12/2015, que decretou o encerramento da falência da Eletronet S.A.



    Diante desse quadro, resta caracterizada a perda superveniente do objeto, ante a ausência de interesse recursal, o que autoriza o não-conhecimento do recurso, nos termos do art. 932, III, do Código de Processo Civil.



    Advirto que o manejo de agravo interno manifestamente improcedente causa embaraço à tramitação dos feitos, incompatível com o dever de boa-fé, inserido na Lei Adjetiva como norma fundamental do processo civil (art. 5º do CPC), e autoriza a aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil. Nesse sentido, entre muitos outros, os seguintes acórdãos: RE 1.338.356 AgR, minha relatoria, DJ de 17.5.2022; e ARE 1.321.696-ED-AgR, Ministro André Mendonça, DJ de 29.6.2022.



    Ante o exposto, não conheço do recurso extraordinário com agravo.



    Incabível a majoração da verba honorária prevista no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, dada a ausência de sua prévia fixação na origem.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de outubro de 2025.



    Ministro NUNES MARQUES



    Relator



    Documento assinado digitalmente